Tribunal: TJDFT
Processo: 0747270-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747270-36.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VICTOR LUCIANO DE ALBUQUERQUE MATTOS AGRAVADO: PEDRO PAULO CASTELO BRANCO COELHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR LUCIANO DE ALBUQUERQUE MATTOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios n. 0718187-06.2024.8.07.0001, proposta por PEDRO PAULO CASTELO BRANCO COELHO – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em desfavor do espólio representado pelo agravante. Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 78058165, não conheceu do agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade. Opostos embargos de declaração pelo agravante, foram recebidos como agravo interno por meio da decisão de ID 78488951. Contrarrazões apresentadas no ID 78926060, por meio das quais o recorrido, preliminarmente sustenta a perda superveniente do interesse recursal em razão da prolação de sentença nos autos originários. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. No caso em apreço, constata-se que, em 12/11/2025, o d. Magistrado de primeiro grau, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e revogou a decisão agravada (ID 196336771) que determinou o bloqueio de 20% (vinte por cento) do precatório n. 2024.3400.016.000477 (ID 256650744, origem). Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a ausência de interesse processual. Por via de consequência, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025 às 18:53:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora